Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711722-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SERVIDORES E EMPREGADOS DISTRITAIS. ADICIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TRIBUTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSENTE. CONTROLE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO SINGULAR. MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/11, ARTS. 101 A 103. RESSALVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. UNIÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O controle de constitucionalidade difuso de leis e atos normativos compete aos magistrados singulares e aos Tribunais, de forma incidental, nas hipóteses concretas. 1.1. , In casu o Juízo declarou a inconstitucionalidade dos arts. 101 a 103 da Lei Complementar a quo Distrital n. 840/11, ao afirmar que tais dispositivos legais não se amoldam à competência tributária preconizada na Constituição Federal. 2. É da União a competência para instituir impostos sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Art. 153, CF. 2.1. Lei Complementar Distrital n. 840/11 ressalva a aplicação da legislação federal acerca do cômputo do abono de férias na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda, dispensando, assim, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma. 2.2. Constitui o terço constitucional de férias gozadas um adicional de remuneração do servidor, não tendo qualquer natureza reparatória ou indenizatória. 2.3. Incide imposto de renda sobre adicional de férias dos empregados e servidores distritais. Precedentes. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por fundamento diverso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 85, 111, 175 e 176, todos do Código Tributário Nacional, defendendo a legalidade da isenção de imposto de renda sobre o terço de férias, concedido pelo Distrito Federal aos seus servidores, nos termos dos artigos 101 a 103 da Lei Distrital 840/2011, em razão de sua natureza indenizatória. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 157 da Constituição Federal, porquanto o Distrito Federal teria competência para afastar a incidência do imposto de renda sobre o terço de férias em seu território. Requer, ainda, que intimações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 85, 111, 175 e 176, todos do Código Tributário Nacional, e o apontado dissenso jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1458779/MA, (tema 881) concluiu que “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 157 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de imposto de renda. Terço constitucional de férias. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1227467 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 03-12-2019). Ademais, já afirmou o STF: “Esta Corte fixou entendimento no sentido de que a definição da natureza jurídica da verba – se remuneratória ou indenizatória – para fins de incidência de Imposto de Renda não tem repercussão geral” (ARE 1071384 AgR, Min. Relator ROBERTO BARROSO, DJe 15/12/2017). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006